Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CORRUPÇÃO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Tratando-se de esquema criminoso envolvendo agentes penitenciários da polícia civil do DF e inúmeros internos do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, a configuração dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa era de difícil demonstração por outra forma que não a captação de conversas telefônicas, demandando o uso desse meio excepcional de prova para o prosseguimento das investigações e para identificação de todos os seus componentes, sem o que não haveria possibilidade de elucidação. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Dosimetrias benéficas aos acusados que não demandam alteração. Verificado que os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado, que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação, correta a aplicação do concurso material de crimes. Apelações não providas, exceto a de Luis Felipe Vilacia Barbosa, em relação a quem, afastados os maus antecedentes, deu-se parcial provimento, por maioria, para reduzir a pena. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena na primeira fase acima do mínimo legal, em decorrência da análise desfavorável da culpabilidade, ao argumento de que não haver motivação idônea para tanto; b) artigo 71 do Código Penal, alegando que restou configurada a continuidade delitiva no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 71, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A ação de associar-se alguém a outras pessoas com o fito de cometer crime, tornando com isto mais acessível a sua concretização, redunda, necessariamente, na elevação da reprimenda, exatamente em razão da maior danosidade da conduta, muito superior à reprovabilidade inerente ao tipo penal” (ID Num. 17145919 - Pág. 30) e que “...os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação” (ID Num. 17145919 - Pág. 31). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017